Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731668-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: DEPIL FORMA SUDOESTE INSTITUTO DE ESTETICA LTDA DESPACHO Examinado o processo originário, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de sucessão processual e de assistência litisconsorcial, nos seguintes termos (id. 233178028): “Pretende ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), inscrito no CNPJ sob o n.o 30.366.204/0001-01, a assunção do polo passivo da demanda, ao argumento de ser cessionário do crédito em execução (ID 192222023). Também noticia ter formalizado acordo com a executada, cujo instrumento acha-se não assinado e acostado no ID 195478017, motivo pelo qual requer a intimação da devedora para manifestar sua adesão. No ID 192222024, está hospedado termo de cessão. Lendo-o, constata-se que foi contemplado crédito devido pela executada, mas referente ao contrato no 20036477304 (pág. 17, ordem 6382), distinto do cédula de crédito bancário que instrui a execução, de no551650621 (ID 147701874). Determinaram-se as intimações deITAPEVA e do ainda exequente -AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - para demonstrarem a legitimidade da cessão noticiada (ID 195978027). ITAPEVA apresenta as petições IDs 195988890 e 196642472, nas quais reitera o pedido e, subsidiariamente, requer sua colocação comoassistente litisconsorcial. JáAYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em que pese as inúmeras intimações (IDs 195978027, 201088428, 208334928, 220619835), conservou-se silente. Sucintamente relatados, decido. Tal como acusado alhures, o termo de cessão residente noID 192222024 não comprova a cessão noticiada, uma vez que aborda a cessão do crédito referente aocontrato no 20036477304 (pág. 17, ordem 6382), distinto, todavia, da cédula de crédito bancário que instrui a execução, de no551650621 (ID 147701874). Já o termo de declaração de cessão ID 195988891, juntado supervenientemente, também não se presta a comprovar a cessão, porque seu anexo I torna a mencionar ocrédito correspondente aocontrato no 20036477304 (pág. 11). Logo, não comprovada a cessão pelos documentos carreados e não confirmada a operação pelo exequente nos autos, indefiro a sucessão processual. Em consequência, denego alçar aITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) à condição de assistente litisconsorcial, pois isso exige justamente a demonstração da qualidade de cessionário e da própria titularidade do direito material em face do executado, na esteira do art. 109, § 2o, CPC. AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. prosseguirá na autoria da demanda. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) deverá ser descadastrada tão logo preclusa esta decisão. Arquive-se provisoriamente, na forma da decisão ID 184321248.” A decisão acima foi proferida em 22/4/2025 (id. 233178028, autos originários), e disponibilizada no DJe em 23/4/2025 (id. 233487281, autos originários). Acrescente-se que dessa decisão não foi interposto recurso. Em 28/4/2025 a agravante apresentou petição (id. 233881618, autos originários) reiterando o pedido de substituição processual. Dessa petição é que foi proferida, em 9/7/2025, a r. decisão agravada a qual estabeleceu que “não comprovados elementos supervenientes capazes de desafiar a correção da decisão pretérita (ID 233178028), conserva-se inabalada”, in verbis: “Indeferida - ID 233178028 -sucessão no polo ativo, pela divergência entre as numerações dacédula de crédito bancário que instrui a execução, de no551650621 (ID 147701874), e do contrato mencionado no termo de cessão, deno 20036477304 (pág. 17, ordem 6382, ID 192222024). Agora, oITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), postulante ao posto de exequente, explicar que a divergência de numerações é motivada por simples controle interno, mas ambas se reportam à mesma obrigação, e reiterar o pedido de sucessão, já indeferido. Insta salientar que a ainda exequente,AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., já foi intimada por diversa vezes para se posicionar sobre a cessão ventilada e nunca abandonou a quietude(IDs 195978027, 201088428, 208334928, 220619835). Em que pesem os argumentos deITAPEVA, tem-se que não pode ser aceito o pedido de sucessão se o instrumento de cessão não identifica com perfeição o crédito cedido, deixando margem a questionamentos insuscetíveis de aclaramento por simples alegações em petição, e, ainda por cima, o credor originário não se digna a referendar a operação. Por não comprovados elementos supervenientes capazes de desafiar a correção da decisão pretérita (ID 233178028), conserva-se inabalada. Indefiro o pedido retro. Apesar disso, nada obsta que interessado e exequente firmem e tragam à baila novo termo de cessão, desta feita com induvidosa menção ao título da dívida,cédula de crédito bancário no551650621 (ID 147701874), e torne-se a postular a sucessão no polo ativo. Arquive-se provisoriamente, na forma da decisão ID 184321248. Publique-se.” Assim, considerando o prazo de 15 dias para a interposição do agravo de instrumento, a data da publicação da decisão que, efetivamente, indeferiu os pedidos de sucessão processual e de assistência litisconsorcial (id. 233178028, autos originários) e o fato de que pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada para manifestar-se, em 5 dias, sobre a tempestividade do presente recurso, que foi interposto somente em 1o/8/2025, bem como sobre a ocorrência de preclusão, arts. 505 e 507 do CPC. P. I. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora